Tribunal: TJDFT
Processo: 0002237-12.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0002237-12.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANS-PAX TRANSPORTADORA LTDA - ME APELADO: GREMIO ESPORTIVO BRASILIENSE DECISÃO 1. Trata-se de apelação cível interposta por TRANS-PAX Transportadora Ltda. – ME contra sentença (ID 12873404) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente requerida por Grêmio Esportivo Brasiliense, em virtude da falta de pressuposto processual superveniente (ausência de aditamento à inicial no prazo de 30 dias determinado em razão do indeferimento do pedido liminar), julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com suporte no art. 485, IV, do CPC. Em suas razões recursais (ID 12873409), a apelante aduz que a sentença objurgada foi firmada em uma premissa errada, qual seja, a ausência de apreciação quanto a sua citação no processo n. 2011.11.1.001267-6, que deferiu o mandado de reintegração de posse, apesar de exercê-la, de forma mansa e pacífica, há mais de 15 (quinze) anos. Desse modo, pretende ver decretada a nulidade do decisum. Suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o indeferimento de produção de prova oral foi indevido. Narra que o apelado teria ajuizado ação de reintegração de posse contra outrem (Maurício Lima de Souza) sobre área que incluiria a edificação por si ocupada, ou seja, somente contra pessoa ilegítima. Aduz que, naquele processo, foi determinada a desocupação da integralidade da área, em nome de Maurício Lima de Souza, motivo pelo qual requereu a presente tutela antecipada em caráter antecedente nos presentes autos. Frisa não ter qualquer participação naquela ação (processo n. 2011.11.1.001267-6). Relata que, ao receber a petição inicial, o Juízo de origem determinou que os presentes autos fossem apensados “ao processo n. 0002068-25.2017.8.07.0011, reintegração/manutenção de posse, tendo como partes Rubens Teixeira Galvão em desfavor de Grêmio Esportivo Brasiliense, por se tratarem de demandas conexas, já que impugnam o mesmo mandado de reintegração de posse, sobre a mesma área e contra o mesmo réu”. Assevera que o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar, sob alegação que o autor não demonstrou que a posse seria de pessoa diversa de Maurício. Afirma que não recorreu contra a referida decisão, manifestando-se posteriormente em réplica à contestação. Tece extenso arrazoado sobre o trâmite processual e destaca ser possuidor de boa-fé. Requer, ao final, ad litteris: a) acolher as arguições preliminares de cerceamento de defesa voltando ao status quo do processo, para que ocorra a oitiva das testemunhas e a prova oral na audiência de instrução; b) o acolhimento do presente RECURSO DE APELAÇÃO, com escopo de determinar a reforma da decisão em razão do evidente EQUÍVOCO PROCESSUAL, anular o processo a partir da sentença - inclusive, ser restabelecido o devido processo legal, com a devida entrega da prestação jurisdicional, indevidamente suprimida; c) se assim não entenderam Vossas Excelências, requer que seja reformada a r. sentença para o fim de declarar: I- a nulidade pela falta de citação no processo 2011.11.1.001267-6 que determinou a reintegração de posse de pessoa diversa do Apelante; II- que seja reformada a r. sentença com a consequente decretação do direito de retenção de posse do imóvel objeto da lide, permitindo ao Apelante que permaneça como DEPOSITÁRIO FIEL do imóvel, no decurso dos presentes autos, como já bem decidido pela Nobre Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, da 2a Turma Cível – TJDFT, Agravo de Instrumento processo 0711657-33.2017.8.07.0000, que julgou procedente ao pedido de manutenção de posse pleiteado por outro autor em desfavor do Apelado, impugnando o mesmo mandado de reintegração de posse deferido no processo: 2011.11.1001267-6, contra pessoa diversa que do Apelante, sendo em nome de Mauricio de Lima Souza, e foi cumprido na área que o Apelante detinha a posse. d)- seja o Apelado condenado ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por V. Exa. e)- a citação do Apelado para responder aos termos do presente Recurso nos termos da lei. Preparo recolhido (IDs 12873410 e 12873411). Apresentadas contrarrazões (ID 12873420). É o relato do necessário. Decido. 2. Da leitura do art. 1.010, inc. II e III, do CPC, extrai-se que a apelação possui como requisitos obrigatórios a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. No presente caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao conhecimento do recurso. O ora apelante limita-se a tecer arrazoado fático e jurídico sobre o mérito da demanda, além de suscitar preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença por falta de citação em processo conexo. O apelante aduziu, ainda, genericamente a existência de equívoco na sentença, porquanto existiria ação conexa de reintegração de posse, “além do pedido de manutenção de posse formulado em réplica a contestação do apelado”. Ocorre que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de emenda à petição inicial para apresentação do pedido principal, por falta de pressuposto processual. Confiram-se os fundamentos expostos na sentença recorrida: Foi indeferido o pedido liminar e fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que o autor formulasse o pedido principal, ID38966165, decisão que foi disponibilizada no DJe de 08/08/2017, ID 38966168 - Pág. 3. Assim, o prazo que o autor possuía para apresentar o pedido principal extinguiu-se em 22/09/2017, contudo, o autor não apresentou o pedido principal, devendo ser extinto o feito ante a perda de pressuposto processual para o desenvolvimento do feito. Mesmo que assim não fosse, a informação contida na réplica no sentido de que o pedido principal do autor seria a manutenção de posse (ID 38966206 - Pág. 2), foi apresentada em 21/10/2017, ou seja, de forma intempestiva. Diante do exposto, em virtude da falta de pressuposto processual superveniente, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, com suporte nos artigos 485, IV, do CPC. Observa-se que a sentença restou fundamentada na ausência de emenda à inicial para apresentação de pedido principal no bojo da tutela antecipada de caráter antecedente e, “mesmo que assim não fosse, a informação contida na réplica no sentido de que o pedido principal do autor seria a manutenção de posse (ID 38966206 - Pág. 2), foi apresentada em 21/10/2017, ou seja, de forma intempestiva”. Caberia ao apelante, portanto, diante do conteúdo da mencionada sentença, apresentar recurso indicando especificamente as razões do seu pedido de reforma/cassação da decisão vergastada quanto aos dois fundamentos acima mencionados (ausência de apresentação do pedido principal e impossibilidade de utilização da réplica para essa finalidade em razão de intempestividade), mas, ao revés, apresentou peça recursal lastreada em alegações sobre a produção de provas, ausência de citação em outro processo conexo e sobre o mérito, o que implica o não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade. Por oportuno, esclarece-se não ser o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC[1], o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício. Assim, consagra-se o dever de prevenção pelo relator em relação aos vícios formais existentes nas peças recursais. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas que as partes devem cumprir para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, ad litteris: “Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Compartilhando de mesma acepção, Fredie Didier aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como é o caso do processo em comento, no qual se mostra incabível a complementação da razões recursais. Seguem transcritas suas lições doutrinárias: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal” (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13a ed. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 53-54) Enfim, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor, como já mencionado, as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. Dessa forma, à míngua do preenchimento dos requisitos legais, o recurso não pode ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC, não conheço do recurso. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora